Tribunal: TJBA
Processo: 0001431-70.2009.8.05.0218
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0001431-70.2009.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE MACAJUBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXECUÇÃO DE OBRA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação Ordinária ajuizada pelo Estado da Bahia em face do Município de Macajuba, objetivando o ressarcimento de valores relativos à primeira parcela de convênio para a construção de uma Praça de Esportes, sob a alegação de inadimplemento absoluto e inexecução do objeto pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento; e (ii)
analisar,
no mérito, se o Município descumpriu o convênio
firmado com o Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propositura da ação dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 afasta a ocorrência da prescrição originária.

4.
Ademais,
não
restou

demonstrada
inércia exclusiva e
injustificada
da parte autora
durante a tramitação do feito
,
não havendo que se falar em abandono processual
.

5. Quanto às alegações contidas na inicial, i
ncumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), sendo insuficiente a apresentação de relatório de fiscalização unilateral quando infirmado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6. A prova pericial,
requerida pelo autor,
produzida de forma equidistante e submetida ao contraditório, atesta a efetiva execução do objeto do convênio,
evidenciando
o atingimento da sua finalidade pública, o que milita contra a pretensão de ressarcimento
deduzida na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1. A pretensão de ressarcimento ao erário
ajuizada no ano de 1988 e
fundada em inadimplemento de convênio sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal,
previsto no
Decreto nº 20.910/32. 2. Em ações de ressarcimento, a prova pericial que confirma a execução do objeto conveniado
é suficiente para afastar
a pretensão de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 487, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 0001431-70.2009.8.05.0218, sendo Autor o
ESTADO DA BAHIA
e Réu, o município de Macajuba.

ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO e
, no
MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .